Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DE DADOS. NOVO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PETICIONAMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido.
2. Para que o requerente conseguisse protocolar as petições que informam seu novo empregador e a conta da genitora do alimentado, bastava solicitar o desarquivamento da ação de alimentos, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação.
3. Resta clara a desnecessidade de um novo processo para atender ao pedido do alimentante. Ausente, portanto, o interesse de agir.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.